Tribunal: TJPA
Processo: 0801638-82.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801638-82.2023.8.14.0060

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. EQUOTERAPIA. PROCEDIMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE EFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que revogou a tutela provisória e julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de tratamento de equoterapia, para reabilitação multiprofissional de menor diagnosticada com paralisia cerebral, epilepsia e transtorno misto de desenvolvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar a obrigatoriedade dos entes federativos em fornecer tratamento médico não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, deve ser efetivado em consonância com as políticas públicas do SUS, que estabelecem critérios técnicos, científicos e orçamentários.

4. A equoterapia, embora reconhecida pela Lei nº 13.830/2019 como método auxiliar de reabilitação, não integra o rol de procedimentos obrigatórios do SUS ou da ANS.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite, em caráter excepcional, a concessão de tratamentos não padronizados, desde que haja comprovação científica de eficácia e inexistência de alternativa terapêutica.

6. No caso, o laudo médico não demonstrou superioridade da equoterapia em relação às terapias convencionais já fornecidas, enquanto o parecer técnico do NATJUS manifestou-se de forma contrária ao pleito.

7. A determinação judicial para custeio de tratamento experimental ou não padronizado, sem respaldo técnico-científico, viola o princípio da legalidade, a separação dos poderes e a política pública de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

a. O fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS exige demonstração de eficácia científica e ausência de alternativa terapêutica disponível.

b. A equoterapia, sem comprovação de superioridade técnica em relação às terapias já disponibilizadas pelo SUS, não pode ser imposta ao Poder Público para custeio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPPA, em favor da menor I.B.D.S.P, no qual o juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú revogou a tutela provisória que determinava a autorização e custeio do tratamento de Equoterapia e julgou improcedente a ação, tendo em vista que o tratamento não está contemplado no Rol da ANS e entender pela ausência de comprovação técnica da eficácia.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (
ID 19391922
), alegando que o tratamento de Equoterapia deve ser concedido, como forma de proteção integral à saúde da criança. Além disso, afirma que a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS é exemplificativa, não sendo impeditivo de oferecimento de coberturas mais amplas. Por fim, requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, em virtude do risco iminente de lesão grave e irreparável ou de difícil reparação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (
ID 19391929
), sustentando que a sentença deve ser mantida, uma vez que a equoterapia não integra o rol da ANS, nem é reconhecida como tratamento de eficácia comprovada, sendo considerada experimental. Argumenta, ainda, que o procedimento não é ofertado pelo SUS, de modo que não há obrigação estatal de custeá-lo, sob pena de violar o modelo constitucional de saúde pública, o princípio da reserva do possível e os limites orçamentários. Por fim, alerta que a judicialização excessiva inviabiliza a atuação estatal em áreas essenciais.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público ratifica os termos da apelação.

Em conformidade com a orientação do CNJ o caso foi previamente submetido a análise do NATJUS com pedido de emissão de nota técnica orientadora.

O NATJUS encaminhou a Nota Técnica 402902 (anexo aos autos) com conclusão não favorável ao tratamento requerido.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se ao cabimento de concessão do tratamento de equoterapia à paciente interessada da Ação Civil Pública.

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

Ocorre que tal mandamento constitucional deve ser interpretado em harmonia com as normas de regência do Sistema Único de Saúde (SUS), que estabelece competências normativas, critérios de hierarquização, regionalização e padronização de procedimentos a serem garantidos pelo ente público.

No caso concreto, a paciente foi diagnosticada com Paralisia Cerebral (G80.1-CID10), Epilepsia (G40.8-CID) e Transtorno Misto do Desenvolvimento (F83-CID10), tendo sido indicada a reabilitação intelectual multiprofissional, incluindo a equoterapia. Esse método consiste em terapia assistida por animais (TAA), que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.

Embora reconhecida como método auxiliar de reabilitação pela Lei n. 13.830/2019, a equoterapia não integra a lista de procedimentos obrigatórios do SUS, tampouco do rol da ANS.

O Tema 106 do STJ e, mais recentemente, o Tema 6 do STF, excepcionalizam situações em que medicamentos e tratamentos de saúde podem ser fornecidos, mesmo quando não estão previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ou não incorporados em atos normativos do SUS. Dentre os requisitos, é necessário que o tratamento pleiteado tenha comprovação científica da eficácia e impossibilidade de sua substituição por outro já fornecido pelo SUS.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, ao fundamento de que o tratamento justamente não possuía comprovação técnica da sua eficácia, circunstância, essa, que inviabilizaria a condenação dos entes públicos para fornecimento.

A decisão recorrida está em consonância com a orientação jurisprudencial, no qual o Judiciário deve se pautar na medicina baseada em evidências quando diante de ações de saúde. Assim, quando consideradas as provas apresentadas pela parte autora nos autos de origem e a jurisprudência vinculante do STJ e STF sobre a matéria, o recurso deve ser improvido.

A simples indicação médica do tratamento não se revela suficiente para a sua comprovação, uma vez que, embora o laudo recomende a equoterapia (
ID 19391786
), não restou demonstrada, nos documentos apresentados, qualquer superioridade de eficácia em relação às terapias já ofertadas pelo SUS.

Tanto assim que, em consulta prévia ao órgão técnico de apoio a magistratura em causas da saúde, o NATJUS emitiu
Nota Técnica 402902
, na qual se manifesta em contrário ao pedido do apelante, com destaque para a conclusão
não favorável
:

Ademais, o próprio parecer aponta a existência de tratamento alternativo, com eficácia comprovada e maior acessibilidade:

“Existem intervenções terapêuticas com eficácia comprovada e maior acessibilidade, como fisioterapia convencional, terapia ocupacional e outras terapias assistidas por animais com menor custo e complexidade logística. Além disso, a utilização de animais em terapias levanta questões éticas relacionadas ao bem-estar animal, sendo essencial garantir que os cavalos utilizados na equoterapia sejam tratados de forma adequada e que seu uso não implique em sofrimento ou exploração. Diante desses pontos, é fundamental que profissionais de saúde, gestores e famílias avaliem criticamente a adoção da equoterapia, considerando tanto os potenciais benefícios quanto as limitações e riscos associados.”

Em consonância com esse entendimento, colaciono decisões no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM HIDROTERAPIA E
EQUOTERAPIA
– IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal). Todavia,
quando se tratar de fornecimento do tratamento de saúde não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde-SUS, deve ser demonstrada a sua necessidade, bem como a impossibilidade de sua substituição por outro método já fornecido pelo SUS.

(N.U 1017494-08.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (Grifo)

APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – TRATAMENTO MÉDICO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de hidroterapia e equoterapia – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINAR de ilegitimidade de parte passiva alegada pelo apelante MUN. de GUARULHOS – Afastamento – Responsabilidade com a saúde pública é solidária entre os entes federativos – Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1º, ambos da CF – Inteligência do TEMA nº 793, de 15/04/2.020, do STF – MÉRITO – Apelado portador de Paralisia Cerebral (CID G80) e que pleiteia os tratamentos de Hidroterapia e Equoterapia – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Laudo pericial que é parcialmente favorável ao pleito do apelado, indicando o tratamento de hidroterapia, e contraindicando o tratamento de equoterapia, ante o diagnóstico de "displasia com sub-luxação de quadril" –
Poder público que não pode ser compelido a fornecer tratamento, caro e não inserido no âmbito do SUS, que sequer é suficientemente adequado ao quadro de saúde do apelado como um todo
– APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA providas em parte, para julgar procedente em parte a ação, condenando os apelantes ao fornecimento gratuito ao apelado de tratamento de hidroterapia, restando improcedente o pleito de fornecimento do tratamento de equoterapia, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

(TJSP;

Apelação Cível 1039394-43.2019.8.26.0224; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/09/2024; Data de Registro: 04/09/2024) (Grifo)

Apesar do direito à saúde ser uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas, a determinação judicial para custeio de tratamento experimental ou não padronizado, sem respaldo técnico-científico ou normativo, importaria em violação ao princípio da legalidade, à separação dos poderes e à própria política pública de saúde, elaborada em âmbito coletivo e sujeita a limites orçamentários e administrativos.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
, para manter a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 03/02/2026